Tribunal: TJDFT
Processo: 0717327-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0717327-60.2019.8.07.0007 RECORRENTE: DIREF ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: VALDENICE PEREIRA DOS ANJOS COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE ALUGUEL. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. VEDAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO FORÇADA PELA LEI DO INQUILINATO. RESERVA DE JURISDIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. A parte autora entrou com ação de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) contra a associação de clube no qual mantinha quiosque para venda de alimentos. Para tanto, afirma ser locatária de um quiosque situado nas dependências do clube esportivo da ASSOCIAÇÃO demandada, no qual exerce suas atividades de cozinheira. Relatou ter sido notificada pela requerida a desocupar o quiosque no prazo de 60 dias, em virtude de atraso no pagamento dos alugueres. Não ocorrida a saída, um preposto da ré teria invadido o quiosque e jogado os utensílios de trabalho da autora no chão e avariado o estabelecimento. 2. A sentença proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de não ter sido demonstrada a prática de ato ilícito capaz de macular o direito da personalidade da requerente. Em suas razões recursais, a apelante defende a procedência dos danos morais, afirmando que as testemunhas afirmaram que a ação no quiosque aconteceu antes da desocupação. 3. Consultando os autos, o corte no fornecimento de água e a retomada forçada do quiosque aconteceu após o decurso do prazo da notificação extrajudicial. As provas demonstram a existência de atritos referentes à desocupação do imóvel e que a parte recorrente ficou na posse do imóvel mesmo após o prazo concedido pela associação para desocupação da área. No entanto, a Lei do Inquilinato impede a retomada do imóvel pela parte, instituindo a ação de despejo como ferramenta para reaver a posse do imóvel (art. 5o c/c art. 44, IV). 4. Entendo que a retomada de imóvel pela parte em desconformidade com o procedimento implica em exercício arbitrário das próprias razões, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Não cabe à parte se sobrepor ao monopólio da jurisdição do Estado, agindo por conta própria, independentemente do fundamento do término do contrato de locação. 5. Analisando a prova testemunhal produzida em audiência de instrução e julgamento, contrasto o depoimento dos frequentadores do clube com o de seus funcionários e interpreto as provas dos autos no sentido de ter havido injusto corte no fornecimento de água e luz, além da indevida retirada nos pertences e do toldo, o que configura dano moral passível de indenização pelo locador (art. 927, CC). Nesse aspecto, a parte autora juntou aos autos fotos do quiosque que demonstram a falta de cuidado com o toldo e sua conservação de forma inadequada, bem como o espalhamento de utensílios de cozinha no chão (ID 58533529). Considero, ainda, os depoimentos dos frequentadores do clube, que percebiam a pressão exercida sobre a parte autora e a interrupção no fornecimento de luz e água sem comunicação prévia, o que gerou transtorno e interrupção das atividades. 6. Em verdade, em caso de necessidade de reparos no quiosque, a administração do clube deveria avisar previamente a locatária sobre as condições em que ocorreriam, evitando a perda de dias trabalhados. Além do mais, se a locatária estava inadimplente, caberia o ajuizamento de ação de despejo, já que a autotutela é ferramenta excepcional para situações em que a defesa do indivíduo contra mal injusto é o único caminho possível. 7. Ressalto que nenhum dos argumentos apresentados pelo réu para justificar sua conduta se enquadra nas excepcionais situações em que é permitida a autotutela, notadamente a inadimplência contratual. Assim, ao atuar à revelia da lei, a parte ré agiu arbitrariamente, ilicitamente e ilegitimamente, resultando no inafastável dever de indenizar por violação ao direito de personalidade (art. 5o, X, CF). 8. Embora a parte ré defenda que a suspensão de fornecimento de água e luz, além da retirada do toldo, foram realizadas para manutenção das áreas do clube, a testemunha Daniel Viana contou que o quiosque permanece do mesmo jeito que foi deixado pela parte autora, o que afasta o argumento de que a retirada da autora aconteceu para reformar o local. Além disso, embora alegue a necessidade de retomada para reforma, a contestação (ID 65980335) veio desacompanhada de documentos capazes de endossar o argumento. 9. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da parte lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante, sem proporcionar enriquecimento indevido, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é justo para compensar os danos sofridos, especialmente porque a retirada da locatária aconteceu à arrepio da lei e impediu-a de exercer suas atividades laborais. 10. Precedentes: LUCAS DE FRANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA vs FERNANDA DA SILVA INACIO. Acórdão 898024, 20150510037329ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 22/9/2015, publicado no DJE: 6/10/2015. Pág.: 383; GENIBERTO PAIVA CAMPOS E OUTRA VS ITAPARICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E AGROPECUÁRIOS LTDA. Acórdão 122454, 19980110332709APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: WELLINGTON MEDEIROS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/1999, publicado no DJU SEÇÃO 3: 1/3/2000. Pág.: 25; DALCI PEREIRA RAMOS DOS SANTOS vs ANTONIO BARBOSA DINIZ. Acórdão 1302145, 07001812420198070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no PJe: 8/12/2020; ELAINE CRISTINA COSTA, FRAMA EMPREENDIMENTOS SS LTDA vs FRANCISCO XAVIER PAES DE CARVALHO. Acórdão 1281828, 07340423520188070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. 11. Conheço e DOU PROVIMENTO à apelação para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando que não lhe foi oportunizado o direito de fazer sustentação oral, em clara ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório de da ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020” (ARE 1369175 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 2/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025